Tribunal: TJMT
Processo: 1002154-28.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002154-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSILENE ALVES DA GUIA - CPF: 018.587.881-45 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.022.238/0001-98 (APELADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TRANSAÇÃO JUDICIAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de transação judicial homologada em ação de rescisão contratual, cumulada com reintegração de posse.

A autora, ora apelante, alegou que foi induzida a erro e que a construtora descumpriu o acordo judicial, o que resultou na consolidação da propriedade do imóvel em favor do agente financeiro, pleiteando a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento.

O juízo de origem reconheceu a validade da transação judicial, assentando a inexistência de erro substancial ou dolo, e a inadimplência da própria autora anterior à formalização do acordo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há vício de consentimento apto a ensejar a anulação de transação judicial homologada, especialmente diante de suposto descumprimento contratual posterior e da consolidação da propriedade do imóvel.

III. Razões de decidir

A transação judicial homologada constitui título executivo judicial e adquire os efeitos da coisa julgada material (CPC, art. 515, II, e art. 502).

A anulação do negócio jurídico requer prova de vício de consentimento, nos termos dos arts. 138 a 171 do CC, o que não se verifica nos autos.

O instrumento do acordo foi claro, com cláusulas definidas e firmado com assistência de advogados.

A alegação de má-fé pela parte contrária não se sustenta, diante da previsão de devolução do imóvel à construtora e da inadimplência anterior da própria autora em relação ao financiamento.

O inadimplemento posterior não configura, por si só, vício de consentimento, devendo eventual descumprimento ser arguido por via própria.

Jurisprudência do STJ e do TJMT afasta a anulação de transação judicial por mero arrependimento ou inadimplemento posterior, exigindo prova cabal de dolo, coação ou erro essencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A transação judicial homologada adquire natureza de título executivo judicial e eficácia de coisa julgada, sendo insuscetível de anulação por inadimplemento posterior ou arrependimento unilateral. 2. A anulação do negócio jurídico exige prova de vício de consentimento no momento da celebração do acordo, o que não se verifica quando a parte já se encontrava inadimplente anteriormente.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 138 a 171 e 849; CPC, arts. 502 e 515, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1546606/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.05.2020; TJMT, RAC 1025079-86.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosilene Alves da Guia contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de sentença homologatória de transação cumulada com reintegração de posse, ajuizada em face de Brisas Da Chapada Construtora Ltda., pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, por entender que não restou demonstrado vício de consentimento no acordo judicial homologado nos autos da ação de rescisão contratual n. 1022038-14.2022.8.11.0041.

Inconformada, a apelante requer a reforma do referido
decisum
, sustentando, em síntese: (i) que firmou acordo judicial confiando na boa-fé da construtora, a qual se comprometeu a indenizá-la, quitar o financiamento imobiliário (contrato n. 1033444) e pagar honorários advocatícios; (ii) que o imóvel adquirido apresentava vícios estruturais graves, inclusive com risco de colapso, como atestado pela Defesa Civil; (iii) que a recorrida descumpriu integralmente as obrigações assumidas, não quitando o financiamento nem realizando os depósitos de indenização; (iv) que tal conduta dolosa resultou na consolidação da propriedade em favor do banco credor em 09.11.2023, esvaziando o objeto do acordo e impedindo a execução das obrigações pela apelante; (v) que houve erro substancial e vício de consentimento na formação da vontade, o que legitima a anulação do acordo; e (vi) que a sentença merece reforma integral, com o consequente acolhimento da ação anulatória.

Nas contrarrazões de id. 304866370, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rosilene Alves da Guia propôs ação anulatória de transação judicial cumulada com reintegração de posse em face de Brisas da Chapada Construtora Ltda., objetivando a anulação do acordo homologado judicialmente nos autos da ação de rescisão contratual n. 1022038-14.2022.8.11.0041, com previsão de indenização, quitação de financiamento imobiliário e pagamento de honorários advocatícios pela ré.

Alega, a autora, ora apelante, que a construtora descumpriu o acordo, o que resultou na consolidação da propriedade do imóvel pelo banco financiador, motivo pelo qual buscou a anulação do negócio jurídico alegando erro essencial e dolo por omissão de informações relevantes.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou improcedente o pedido anulatório, assentando que: (i) o inadimplemento contratual, por si só, não configura vício de consentimento; (ii) não restou provada qualquer conduta dolosa ou erro substancial na formação do acordo; e (iii) a própria autora já se encontrava inadimplente com o financiamento antes da celebração da transação.

Inconformada, a apelante manejou o presente recurso, sustentando: (i) que foi induzida a erro em razão da má-fé da recorrida, que ocultou a existência de vícios estruturais e da inadimplência contratual; (ii) que a transação homologada perdeu eficácia ante a consolidação da propriedade; (iii) que houve manifesta ofensa à boa-fé objetiva; e (iv) que a sentença merece reforma para o reconhecimento do vício de consentimento e consequente anulação do acordo judicial.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da existência (ou não) de vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes e homologado judicialmente.

Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à recorrente, não havendo qualquer mácula na sentença invectivada que ensejaria a sua reforma por esta Corte de Justiça. Explico.

Com efeito, nos termos do art. 840 do Código Civil, a transação é contrato mediante o qual as partes, fazendo concessões mútuas, previnem ou terminam um litígio. Quando homologada judicialmente, essa transação adquire natureza de título executivo judicial, nos moldes do art. 515, inciso II, do CPC, com os efeitos da coisa julgada material, conforme art. 502 do mesmo diploma legal.

É cediço que a anulação de um negócio jurídico requer a demonstração cabal de vício de vontade, nos termos dos arts. 138 e seguintes do Código Civil, ressaltando-se que são requisitos legais cumulativos para a anulação: (i) a existência de erro substancial, dolo, coação ou outro vício invalidante anterior à formação do vínculo; (ii) que o vício tenha sido determinante para a formação da vontade; (iii) que haja prova robusta da ocorrência do vício no momento da celebração do acordo.

No caso em exame, não se verifica nenhum dos requisitos acima elencados. O acordo judicial firmado entre as partes foi celebrado em outubro de 2023, por meio de instrumento claro, com cláusulas bem definidas, e assistido por advogados constituídos. As obrigações de ambas as partes foram estabelecidas de modo equânime, inclusive com a estipulação de prazos e penalidades.

A alegação de que a recorrida já detinha conhecimento de vícios estruturais no imóvel e de que agiu com má-fé ao não informar tal fato não se sustenta, notadamente porque o acordo firmado entre as partes ensejaria a devolução do imóvel à construtora, como bem destacado pelo juízo sentenciante.

Outrossim, quanto à alegação de que a construtora deixou de quitar o financiamento, ensejando a consolidação da propriedade em favor do banco, há dois pontos cruciais aqui: (i) o prazo estabelecido para a construtora realizar essa quitação foi de seis meses, ou seja, esta ainda estava no prazo estabelecido no momento em que houve a consolidação da propriedade decorrente de inadimplemento prévio da parte apelante; e (ii) tal fato, embora grave, não guarda relação com a origem do consentimento, mas sim com inadimplemento contratual posterior, o qual, se verificado, deve ser arguido por meio da via própria: execução do título judicial ou ação de perdas e danos, e não por meio de ação anulatória.

Importa destacar que a própria apelante reconhece estar inadimplente com o financiamento desde maio de 2022, mais de um ano antes da formalização do acordo, especialmente pelo extrato do contrato juntado à exordial. Logo, a suposta frustração do objeto contratual não decorre de omissão dolosa da ré, mas sim da própria mora da autora, circunstância que afasta a causalidade necessária à caracterização do vício de vontade.

Nesse sentido, bem decidiu o juízo de origem ao registrar que:

“(...) não há no caso concreto sequer um princípio de prova da ocorrência de qualquer um dos vícios ou defeitos que maculam a manifestação da vontade expressada pelos contratantes naquele negócio jurídico.”

E ainda:

“estando o contrato em mora desde maio/2022, enquanto o acordo foi firmado em outubro/2023, a autora é quem deveria ter se acautelado de não prometer a entrega do imóvel que estava as vias de ter sua propriedade consolidada ao banco, em vista da inadimplência.”

Dessa forma, à míngua de demonstração de vício de consentimento, não há elementos jurídicos que autorizem a anulação do acordo homologado.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE DE INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 211 DO STJ E 282 DO STF SOBRE AS QUESTÕES ADUZIDAS NO RECURSO ESPECIAL DA PARTE RECORRIDA. NÃO ACOLHIMENTO . AÇÃO PRINCIPAL DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ATO PERFEITO E ACABADO .
PREPONDERÂNCIA SOBRE A SENTENÇA ANTERIOR. TAXA DE JUROS. VERIFICAÇÃO DA SUA ADEQUAÇÃO. ERRO DE DIREITO . SUBMISSÃO À COISA JULGADA E À PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO . 1. De início, registra-se que as matérias delineadas no recurso especial da parte ora agravada foram devidamente prequestionadas, além de serem estritamente jurídicas, não configurando, com isso, vedado reexame de fatos e provas, a afastar a aplicação das Súmulas 282 do STF e 211 e 7 do STJ.
2. É iterativa a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a transação estabelecida entre as partes devidamente homologada, com observância dos preceitos legais e sem que sejam identificados vícios, constitui-se em ato jurídico perfeito e acabado, motivo por que suas disposições devem ser observadas" (EDcl no AgRg no AREsp 306 .833/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 2/10/2019). 3. Aperfeiçoada a transação, tal ato torna-se perfeito e acabado, não se cogitando de sua nulidade em virtude do arrependimento unilateral de uma das partes . Precedente.
4. Amparando-se o Tribunal a quo em dispositivo legal para alterar a sentença (que foi objeto de duas transações sucessivas posteriormente), não há que se falar em erro material, mas, sim, em erro de direito, o qual se submete, efetivamente, à coisa julgada e à preclusão, sendo insuscetível de modificação. 5 . Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 1546606 RS 2015/0189926-1, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.05.2020)

No mesmo sentido, o TJMT já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ALEGADO DESCUMPRIMENTO – MATÉRIA QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA – ANULAÇÃO INCABÍVEL – ART. 849 DO CÓDIGO CIVIL – VÍCIOS AUSENTES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A transação só se anula por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa, ou coisa controversa (artigo 849 do Código Civil). O mero descumprimento do acordo ou arrependimento posterior não podem ser objeto de Ação Anulatória, matérias que devem ser remetidas às vias processuais próprias.”

(TJMT, RAC 10250798620228110041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.

20.06.2024 – negritei)

Diante de todo o exposto, torna-se forçoso reconhecer que a insurgência da parte autora não merece provimento, mantendo-se, pois, incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Considerando o desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida para R$ 3.000,00 (três mil reais), observada a suspensão da exigibilidade diante da concessão de justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025